Tribunal: TJSP
Processo: 1019046-46.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de contradição entre o v.acórdão embargado com o laudo pericial - Descabimento – Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – Impossibilidade de introdução de novas alegações - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NESSA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de contradição entre o v.acórdão embargado com o laudo pericial - Descabimento – Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – Impossibilidade de introdução de novas alegações - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NESSA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de omissão no v. acórdão embargado com relação à constituição em mora - Cabimento – Hipótese em que o termo inicial do juros de mora se dá com a notificação extrajudicial - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NESSA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Irresignação com a fixação dos encargos da sucumbência - Descabimento – Hipótese em que houve sucumbência em parte mínima da autora, devendo a ré arcar com a integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NESSA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da recorrente de prequestionamento da matéria – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – CPC/15, artigo 1.205 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NESSA PARTE.